Tribunal: TJDFT
Processo: 0724965-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724965-92.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: WESLEY MARTINS LOURENCO, D. L. D. S. L. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF nos autos da ação de conhecimento n. 0710535-75.2024.8.07.0020, proposta por WESLEY MARTINS LOURENÇO, por si e representando o filho menor D. L. D. S. L., em desfavor de UNIMED MONTES CLAROS, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS e UNIMED NACIONAL, deferiu a tutela de urgência para o restabelecimento dos serviços decorrentes do contrato coletivo por adesão, firmado em 14/12/2022. A r. decisão recorrida (ID 197983070) fora fundamentada no fato de que além de o risco de dano grave, de difícil ou impossível, reparação ser absolutamente inequívoco – autor infartado após o cancelamento unilateral do plano de saúde -, não fora atendido o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias exigido pela ANS, antes do cancelamento unilateral do contrato. No agravo de instrumento interposto (ID 60488385), a agravante sustenta a ausência dos requisitos legais necessários para a concessão da tutela de urgência em seu desfavor, ao fundamento de que não foi demonstrada a probabilidade do direito. Aduz que não possui condições de reativar o plano de saúde, pois não tem nenhuma ingerência junto à UNIMED MONTES CLAROS, que é a operadora do plano de saúde dos beneficiários. Assevera que, do mesmo modo, se encontra impossibilitada de prestar qualquer atendimento médico para o procedimento solicitado, pois não tem Hospitais, Clínicas ou médicos, já que é proibida pela legislação regulatória de funcionar como uma operadora de planos de saúde, ou de exercer qualquer função restrita às operadoras. Pondera que não pode comercializar plano de saúde, o que lhe impede manter o contrato das partes agravadas ativo. Afirma que, de acordo com o artigo 16 da Resolução Normativa n° 465/2021, cabe à Unimed Norte Minas manter o contrato das partes agravadas ativo, bem como, de assumir todas as obrigações de natureza assistencial, inclusive os que estão em curso, até efetiva alta médica e após disponibilizar contrato direto com a parte agravada. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para afastar toda e qualquer obrigação de manutenção do contrato dos agravados, bem como, em autorizar e custear obrigações de natureza assistencial. Ademais, requer a determinação para que a agravada Unimed Norte de Minas arque com todos os custos assistenciais dos agravados, assim como garanta todos os direitos regulatórios fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; e transfira os agravados para um contrato ativo e/ou plano individual. Preparo recolhido (IDs 60488386 e 60488387). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial, quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito da agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de sobrestamento da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o restabelecimento do plano de saúde contratado pela parte agravada com a operadora UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA. (UNIMED NORTE DE MINAS). De acordo com o Anexo I da Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS, no caso de Plano Coletivo por Adesão, o contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses, com notificação prévia a ser feita com 60 (sessenta) dias de antecedência. No caso dos autos, os agravados são beneficiários do plano de saúde na modalidade “Coletivo por Adesão” da operadora Unimed Norte De Minas, administrado pela Allcare Gestora de Saúde, desde 01/07/2023 (IDs 197588948, na origem). A rescisão do contrato foi comunicada ao beneficiário pela agravante em 15/04/2024, através de mero contato através de aplicativo de mensagens “whatsapp” (ID 197588953), apontando que suposta comunicação escrita foi enviada aos beneficiários desde 10/04/2024. A despeito de supostamente não ter sido obedecido o regramento legal quanto à forma de comunicação e ao atendimento do prazo de 60 (sessenta) dias, é certo que celeuma narrada nos autos envolve inúmeras alegações que demandam a competente dilação probatória a fim de se apurar como e porque fora rescindido unilateralmente o contrato de plano de saúde contratado pelos agravados, e a extensão da responsabilidade contratual da empresa agravante no ato rescisório. Na espécie, não estão esclarecidos os fundamentos e circunstâncias da extinção unilateral do contrato de plano de saúde firmado entre as partes. Sequer se observa, ao menos neste instante processual, a disponibilização aos agravados de outro plano ou seguro com as mesmas especificações do anteriormente contratado, à luz dos termos da Resolução Consu n. 19/1999, que obriga as operadoras que atuam com planos coletivos a disponibilizar plano individual em caso de cancelamento do benefício, sem novas carências. Ademais, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça admite que (E)m decorrência da responsabilidade solidária entre os fornecedores que participam da cadeia de consumo, tanto a administradora de benefícios quanto a operadora de plano de saúde ostentam legitimidade para compor o polo passivo da demanda que busca o ressarcimento dos prejuízos oriundos da falha na prestação dos serviços disponibilizados ao consumidor (Acórdão 1693678, 07127851220228070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conveniente destacar que, de acordo com a narrativa da peça exordial e como assinalado pelo d. Magistrado de primeiro grau, a mudança unilateral da operadora prestadora dos serviços de saúde trouxe prejuízos graves ao autor (Wesley), que sofreu infarto agudo do miocárdio, sendo privado do tratamento de saúde particular e tendo que se socorrer de atendimento na rede pública de saúde, distante de sua residência. A lide apresenta, portanto, informações insuficientes para o esclarecimento das peculiaridades que levaram à extinção do negócio jurídico celebrado entre as partes rés (Allcare e Unimed Norte Minas) e para a apuração de legalidade/abusividade da rescisão contratual unilateralmente estipulada pelas rés. Nesta senda, as alegações da agravante dependem de análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a suspensão da decisão vergastada. Ainda em uma análise perfunctória, tenho que os autores demonstraram os requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na origem, não tendo sido comprovado, de plano, a legalidade da alteração contratual imposta pelas agravadas ao autor, capazes de evidenciar a plausibilidade do direito postulado, devendo ser mantida a r. decisão impugnada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF o teor dessa decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista que a demanda envolve interesse de incapaz. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de junho de 2024 às 09:55:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________________________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.